Tribunal: TJDFT
Processo: 0719182-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719182-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: CONSTRUTORA PEDROSO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora